Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-62.2021.8.11.0008
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000057-62.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TALITA CANAVARROS SOARES - CPF: 060.099.571-25 (RECORRENTE), FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO SILVA - CPF: 032.287.093-37 (RECORRENTE), ANDERSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 020.007.071-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA OENNING - CPF: 004.111.391-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELI CANAVARROS SOARES - CPF: 060.099.811-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONNY MIGUEL CANAVARROS SOARES (VÍTIMA), MARINALVA NUNES CANAVARROS - CPF: 649.960.771-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO EUCLIDES DO ESPIRITO SANTO JUNIOR - CPF: 037.593.701-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AVANIL GONCALVES SILVA - CPF: 018.642.261-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADOS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO E FRAUDE PROCESSUAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA QUE APONTAM QUE OS RECORRENTES SUPOSTAMENTE PERPETRAM OS CRIMES EM APREÇO – PRETENDEM A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS E PRESENÇA DA QUALIFICADORA FORAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS – PORTANTO, NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DEVERÁ SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo, a absolvição sumária do crime de fraude processual por ausência de indícios de

materialidade e autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Talita Canavarros Soares e Francinaldo José de Araújo Silva
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e fraude processual, em concurso material, tipificados nos artigos 121, §2º, IV e artigo 347, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Irresignado, em suas razões recursais, a Defesa dos Recorrentes requer a reforma da mencionada decisão para desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo, a absolvição sumária do crime de fraude processual por ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Requer ainda, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, requerendo o conhecimento e que seja negado provimento ao recurso defensivo.
(ID nº 207091278).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID nº

Ainda nesta fase, a douta 10ª Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso defensório, sintetizando o seu entendimento com a seguinte ementa:

SÍNTESE MINISTERIAL: ACUSADOS PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO E FRAUDE PROCESSUAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
Almejada a desclassificação para o crime de homicídio culposo e a absolvição sumária do crime de fraude processual –
Impossibilidade
– indícios suficientes de autoria e materialidade, que apontam que os recorrentes supostamente perpetraram os crimes em tela –
2.
pretendida a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a Defesa do ofendido –
Impossibilidade
– os indícios da presença da qualificadora foram devidamente demonstrados nos autos e, portanto, não é manifestamente improcedente, devendo, portanto, ser apreciada pelo Conselho de Sentença –
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
Talita Canavarros Soares e Francinaldo José de Araújo Silva
, contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que os
pronunciou
pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e fraude processual, em concurso material, tipificados nos artigos 121, §2º, IV e artigo 347, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

“(...) I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 02/01/2021, por volta das 06h00min, na residência situada na Rua da Liberdade, nº 1380, Bairro Pronav, cidade de Barra do Bugres/MT, os denunciados,
mataram
a vítima
Antonny Miguel Canavarros Soares
de 01 (mês) e 9 (nove) dias de idade
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, ocasionando-lhe as lesões descritas e demonstradas no laudo de exame necrópsia de fls. 37/54-PDF, as quais foram causa bastante de sua morte.

II – Consta ainda, sob as mesmas circunstâncias do fato I, o acusado de
maneira consciente e voluntária
,
inovaram artificiosamente, se destinando a processo penal, ainda não iniciado, com o fim de induzir a erro o perito
.

Conforme restou apurado, os denunciados são genitores da vítima Antonny Miguel Canavarros Soares de 1 (mês) e 9 (nove) dias de idade na data do fato.

Segundo apurado, investigadores da polícia civil da cidade de Barra do Bugres/MT foram acionados por uma equipe do SAMU para comparecer em uma residência localizada na Rua da Liberdade, nº 1380, Bairro Pronav, nesta urbe.

No local do fato, os policiais verificaram que havia falecido uma criança e que a mesma se encontrava deitada em cima da cama do casal, com sangramento no nariz e na boca, já sem vida.

Constata-se da dinâmica dos fatos que os Acusados ficaram várias horas ingerindo bebida alcoólica naquele dia, assim agindo, assumiram o risco de produzir um resultado criminoso para a criança Antonny, visto a necessidade de cuidados diários que ele precisa. Ainda, após produzirem uma lesão da cabeça da criança, visto o laudo de exame de corpo delito apresentado, o deixou deitado na cama, enquanto ambos os genitores dormiam.

A criança a partir da lesão apresentada sangrou em dois lugares da residência, além de derramar sangue também em sua roupa e nos 2 (dois) travesseiros em que ela estava encostada. Com isso, e sem os cuidados dos Acusados, a criança morreu em decorrência do traumatismo craniano e convulsão posterior decorrente da hemorragia.

Os policiais resolveram fazer uma análise minuciosa na residência, onde encontraram vestígios de sangue no chão da varanda, o qual foi devidamente periciado pelos peritos oficiais.

No Laudo de Exame Pericial em Local de Morte Violenta, foi constatado que na varanda havia uma quantidade média de sangue (Figura 8 e Figura 9), e no travesseiro da cama, local onde foi encontrado o corpo da vítima, observa-se que possui apenas pequenas manchas de sangue (Figura 4, Figura 5 e Figura 6).

O conjunto probatório converge com clareza e segurança os indícios de autoria e materialidade de ambos os crimes, em desfavor dos recorrentes Francinaldo José e Talita Canavarros Soares, como se vê nos depoimentos coligidos nos autos.

A
materialidade
delitiva de ambos os crimes se encontra demonstradas pelos autos de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, laudo pericial do local do crime, laudo pericial de necropsia, termos de declaração das testemunhas em ambas as fases processuais.

Os
indícios de autoria
dos crimes, por sua vez, encontram-se demonstrados pelas depoimentos amealhado nos autos, na fase extrajudicial e judicial.

A testemunha
Marianalva Nunes Canavarros,
mãe da recorrente Talita e avó da vítima, relataram em sede extrajudicial que, ao saber da morte de seu neto, foi até a residência dos acusados, e passou mal ao ver o bebê. Relatou que não acreditou na versão apresentada por sua filha, pois acredita que ela estaria ocultando a verdade:

“(...) Que é mãe da suspeita Talita Canavarros Soares; Que na data de ontem 01/01/2021, TALITA, o marido dela (FRANCINALDO) e o filho recém nascido (vítima ANTONNY) almoçaram na casa da declarante; Que após o almoço o casal deixou o local e levaram com eles o filho recém nascido; Que no período em que estavam na casa da declarante, o casal tomou algumas cervejas; Que só voltou a falar com TALITA, na data de hoje, por volta das 06:00 horas da manhã, quando TALITA mandou uma mensagem para a declarante, pedido que a declarante telefonasse para ela; Que após ler a mensagem, a declarante imediatamente ligou para TALITA e foi informada por esta que o ANTONNY estava morto; Que a declarante chamou a sua filha ADRIELLY e a irmã da declarante, senhora ADNA e foram para o local; Que quando entrou no quarto, a declarante viu ANTONNY na cama e com sangue que saía do nariz; Que a declarante começou a passar mal e teve que voltar para casa
; Que a declarante não sabe indicar quem foi que acionou o serviço de emergência do SAMU; Que não acredita na versão da filha TALITA sobre a morte da criança; Que TALITA sempre foi mentirosa e dissimulada; QUE a declarante acredita que a filha está ocultando a verdade dos fatos
. (...)” – sic.

Em sede judicial,
Marianalva
relatou que passou mal ao ver o bebê já sem vida e que sua filha Talita lhe dizia não saber o que tinha acontecido com a vítima Antonny Miguel:

"(...) TESTEMUNHA: eu não sei de nada porque eu não estava lá né. PROMOTOR: quando que a senhora ficou sabendo que ele tinha falecido? TESTEMUNHA: que ela mandou um me liga eu fui lá na casa dela. PROMOTOR: nesse dia a senhora passou na companhia deles dois?
TESTEMUNHA: ela ficou na minha casa até umas duas da tarde ai foram embora. PROMOTOR: eles fizeram consumo de bebida alcoólica? TESTEMUNHA: eles tomaram uma cervejinha só, almoçaram e foram embora.
PROMOTOR: a criança foi junto com eles? TESTEMUNHA: foi. PROMOTOR:
me conta como a senhora ficou sabendo que ele tinha falecido, em que momento isso aconteceu? TESTEMUNHA: ela mandou me liga, cedo e ai eu retornei ai ela falou que o neném tinha falecido. PROMOTOR: ela já sabia que ele tinha falecido então? TESTEMUNHA: acho que sim né porque ela falou “mãe, o neném morreu” ai eu fui lá já estava morto o neném. PROMOTOR: quando a senhora chegou lá, o que a senhora viu? Como estava a criança, os pais? TESTEMUNHA: o neném estava em cima da cama, deitado na cama, a Talita estava no portão esperando e o Francinaldo estava junto com o neném chorando. PROMOTOR: a senhora viu alguma mancha de sangue? TESTEMUNHA: no neném? PROMOTOR: também, na criança, na cama? TESTEMUNHA: na cama eu não vi não, eu vi só no nariz dele a na boquinha, mas na cama eu não vi não. PROMOTOR: na varanda da frente, a senhora não viu? TESTEMUNHA: não, não vi.
PROMOTOR: a senhora chegou a perguntar o que tinha acontecido? TESTEMUNHA: eu perguntei, ela falou que não sabia
. PROMOTOR: a senhora é vó da criança no caso né, a senhora não perguntou como a criança tinha falecido? TESTEMUNHA: quando eu perguntei ela falou “não sei mãe, não sei” só falou assim.
PROMOTOR: a senhora tem quantos filhos? TESTEMUNHA: eu tenho quatro. PROMOTOR: uma criança desse tamanho com o nariz sangrando a senhora não estranhou não? não quis saber o que aconteceu? TESTEMUNHA: ah, eu perguntei né mas ela não falou né. PROMOTOR: e ele não falou? TESTEMUNHA: não, nem com ele eu conversei. PROMOTOR: como era a forma que eles tratavam a criança, como eles cuidavam da criança? TESTEMUNHA: quando eles iam pra minha casa, eles cuidavam né, agora na casa deles eu não sei, porque eles não moravam comigo. PROMOTOR:
a senhora disse na delegacia que a Talita ta escondendo alguma coisa, que ela ta ocultando alguma coisa, o que a senhora quis dizer com isso? TESTEMUNHA: ah, porque eles me falaram que o neném tava (inaudível) que eu ví o neném sangrando né, por isso que eu imaginei alguma coisa assim. PROMOTOR: o que a senhora imaginou? TESTEMUNHA: ah, sei lá, eu pensei sei ela tinha derrubado o neném, alguma coisa, eu pensei assim né.
PROMOTOR: e a senhora achou que ela não estava querendo lhe falar? TESTEMUNHA: é, no meu pensamento ele tinha derrubado o neném e não quis falar né. DEFESA: a sua filha estava muito bêbada? TESTEMUNHA: quando ela foi embora? DEFESA: é. TESTEMUNHA: não, nós tínhamos almoçado, ai ela foi embora pra casa dela. DEFESA: quando a senhora recebeu a ligação o que a senhora fez? Entrou em contato com a sua filha, outra pessoa ou foi direto até a casa? TESTEMUNHA: a minha oura filha que mora no fundo da minha casa, como ela estava grávida, eu chamei ela e falei, minha filha, senta que eu vou te dar uma notícia, ai eu falei que a Talita tinha mandado mensagem dizendo que o bebê morreu. E ai a gente foi pra casa dela, chegando lá o neném estava lá em cima da cama. DEFESA: a senhora ficou sabendo da morte por mensagem ou por ligação? TESTEMUNHA: ela mandou um me liga e eu retornei a ligação. (...) DEFESA: e ai a senhora foi na casa dela sozinha ou acompanhada? TESTEMUNHA: foi eu e a minha outra filha Adrieli. DEFESA: tem uma outra terceira pessoa que te acompanhou? TESTEMUNHA: tem a minha irmã, Ádina. DEFESA: no momento em que vocês chegaram, o que cada uma de vocês três fez quando chegou na casa? T
ESTEMUNHA: eu cheguei e já foi direto no quarto onde tava o neném e eu vi o neném daquele jeito, eu já comecei a passar mal, pedi um copo de água doce pra Talita, tomei e vim embora pra minha casa, a minha filha e a minha irmã ficou lá.
DEFESA: Quando a senhora estava lá, percebeu se a sua filha ou sua irmã mexeram no bebe? TESTEMUNHA: a minha filha pegou o bebê porque o SAMU mandou né. DEFESA: o SAMU já estava lá? TESTEMUNHA: não, eles ligaram pro SAMU e eles mandaram pegar o neném pra ver se ele estava respirando. DEFESA: vamos por partes, quando a senhora chegou com a sua filha o bebê estava deitado? TESTEMUNHA: estava. DEFESA: e nessa hora vocês ligaram pro SAMU? TESTEMUNHA: a minha filha que ligou. DEFESA: e ai a Adrieli tirou o Antonny da cama, certo? TESTEMUNHA: só que quando ela ligou eu vim embora pra minha casa.
DEFESA: a senhora viu o momento em que o Antonny foi mudado de lugar? TESTEMUNHA: não, não vi. DEFESA: e como a senhora sabe que pegaram o Antonny da cama? TESTEMUNHA: porque minha filha falou que o SAMU mandou ela pegar o bebê. DEFESA: entendi.
TESTEMUNHA: entendeu? Porque eu comecei a passar mal em vim embora pra minha casa e ai minha filha e irmã ficou lá. DEFESA: a senhora mencionou que encontrou o Francinaldo chorando junto do Antonny, ele tava mal então, sofrendo? DEFESA: sim, ele tava chorando perto do neném na cama chorando. DEFESA: e a Talita? TESTEMUNHA: ela estava no portão esperando a gente. DEFESA: sofrendo? Chorando? Qual era o estado emocional da sua filha? TESTEMUNHA: ela tava meio assim, meia abalada, tristonha quando chegamos no portão. DEFESA: entendo, e ela não comentou mais nada? TESTEMUNHA: comigo não, porque eu vim embora logo, só vi o neném e vim embora pra minha casa. (...)" - sic.

Ademais, a testemunha
Adrieli Canavarros Soares
relatou em ambas as fases processuais que, logo após ser informada por sua mãe sobre o falecimento de seu sobrinho, foi até a residência dos Recorrentes. Ao ver o bebê Antonny Miguel ligou para o SAMU e a atendente pediu para verificar os batimentos, tendo pegado o bebê no colo. Relatou, que só com a chegada do Samu na residência, que parou te tocar no bebê, pois foi alertada pela socorrista que isso atrapalharia o a perícia. Vejamos:

"(...) TESTEMUNHA: ela mandou me liga pra minha mãe, minha mãe foi na minha casa, que é no fundo da casa da minha mãe, pediu pra me sentar e me avisou e me avisou, falou que morreu e ai pegamos e fomos pra lá, chegamos lá minha irmã estava no portão esperando e meu cunhado estava lá dentro na cama e a criança com a boca sangrando e o nariz. DEFESA: quem ligou pro SAMU? TESTEMUNHA: foi eu. DEFESA: e depois? TESTEMUNHA: eu comecei a chorar e comecei a falar com a mulher do SAMU e eu falei que meu sobrinho estava com a boca e o nariz sangrando, e ai ela pegou e pediu pra eu ouvir os batimentos na veia dele atrás do pescoço pra ver se ele tava vivo, eu peguei falei que não estava vivo, peguei no braço dele, virei ele e não estava, eu peguei e falei pra ela que não tinha nada, ai ela pediu o endereço e o SAMU foi pra lá. DEFESA: a senhora carregou o Antonny? TESTEMUNHA:
sim, peguei ele no colo ainda, mexi no braço dele, não vi nada, perguntei o que foi e ninguém me falava o que era. DEFESA: a senhora andou e carregou ele pela casa? TESTEMUNHA: foi.
DEFESA: a senhora foi até a varanda com ele no colo? TESTEMUNHA: eu peguei ele da cama, andei com ele na cozinha ali na sala que era junto, ai peguei e fui na varanda, assim bem pra cá um pouco do portão e dai o SAMU chegou e ai a moça “não mexe pra ele mais não se não você vai atrapalhar a investigação” falou bem assim pra mim, a mulher chegou eu estava com ele lá, ai eu falei: ta bom, e coloquei ele lá e não mexi mais. DEFESA: quando a mulher do SAMU chegou a senhora estava com o Antonny no colo? DEFESA: assim, eu estava deitado com ele assim e com a mãozinha dele bem aqui assim em mim e ai a mulher falou: não mexe com ele mais não porque se não vai atrapalhar o pessoal do IML, eu peguei e coloquei ele lá e não mexi mais não e peguei e saí pra fora.
DEFESA: quando a senhora pegou o Antonny, ele estava sangrando? TESTEMUNHA: tava só com a boca, um pouquinho de sangue e no nariz dele e quando ei virei ele, ele escorreu. DEFESA: enquanto a senhora carregava ele, ele estava escorrendo sangue? TESTEMUNHA: tipo assim, na cama né, ai eu peguei e virei ele pra ver se tinha algum machucado, algo assim ai ele escorreu sangue da boca dele, ai quando eu sai com ele eu não vi se estava escorrendo sangue. DEFESA: a senhora informou aos investigadores que foram lá que foi o próprio SAMU que pediu pra senhora mexer no bebê? TESTEMUNHA: foi assim, eu liguei no 190 ai a mulher que estava falando comigo falou que ia passar pra alguém que iria dar orientação pra me dizer o que fazer e ai esse homem ou mulher, não sei, falou pra mim.
DEFESA: e a senhora informou que autorizaram você a mexer nessa criança? TESTEMUNHA: não, não autorizou, a mulher que eu liguei lá no 190 falou assim pra mim
: vê se o batimento, aqui, pega aqui nele pra ver se ele ta vivo, eu fui e peguei e não estava mais. DEFESA: a senhora informou a alguém que saiu andando com o Antony pela casa depois de morto? TESTEMUNHA: não.
DEFESA: a respeito do Francinaldo, ele estava abalado quando vocês chegaram lá? TESTEMUNHA: ele estava chorando lá em cima do Antony. DEFESA: e a Talita? TESTEMUNHA: estava esperando nós no portão. DEFESA: chorando? TESTEMUNHA: assim, com cara de triste. DEFESA: o Francinaldo estava mais abalado? TESTEMUNHA: estava chorando lá em cima do neném ele. PROMOTOR: a senhora limpou algum sangue da criança. TESTEMUNHA: não. PROMOTOR: a senhora andou com a criança quando ela já estava morta? TESTEMUNHA: andei. PROMOTOR: em que local da casa a senhora andou? TESTEMUNHA: andei ali na cozinha, ali na sala deles e ali só, perto da porta. PROMOTOR: a senhora chegou a sair da casa ir na varanda? TESTEMUNHA: quase perto da porta ali só. PROMOTOR: eu não conheço lá, isso é a varanda? TESTEMUNHA: é a varanda. PROMOTOR: por que a senhora pegou a criança se ela já estava morta? TESTEMUNHA: ei deitei ele assim e os lado que estava saindo sangue ficou na minha blusa, o outro lado não estava saindo sangue, só um lado. PROMOTOR: a senhora não falou isso na polícia por quê? TESTEMUNHA: porque eles não perguntaram, e eu também nem lembrei disso, o policial perguntou pra mim, “você pegou ele?” e eu falei que peguei. PROMOTOR: foi a senhora então que deixou a criança no travesseiro?
TESTEMUNHA: foi, quando eu cheguei lá ele já estava deitado no travesseiro, ai eu liguei pra mulher do SAMU e ela falou pra eu fazer as coisas e depois ela disse que estava encaminhando o SAMU e a mulher do SAMU chegou e falou assim: “não trisca nele mais não” eu falei, ta bom, e fui lá pra fora. PROMOTOR: a senhora chegou a ver a mancha de sangue no travesseiro? TESTEMUNHA: vi. PROMOTOR: a senhora arrumou um ou os dois travesseiros pra criança ou eles já estavam arrumados? TESTEMUNHA: estava arrumado já o travesseiro.
" - depoimento judicial.

O Delegado de Polícia
Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira
, em seu depoimento judicial, informou que as declarações dos Acusados eram inconsistentes, posto que o médico legista lhe alertou acerca da existência de uma lesão no crânio do bebê, afirmando que a causa da morte não foi sufocamento. Relatou ainda, que a Acusada Talita demonstrou certo deboche e risos em suas declarações, postura incompatível com uma mãe que havia acabado de perder um filho:

"(...) TESTEMUNHA: eu estava de plantão, e na madrugada o investigador plantonista me ligou, falando que haviam sido acionados pela equipe do SAMU, uma vez que tinha uma criança com um pouco mais de um mês de vida morta, foi encontrado morta na residência dos acusados, de imediato acionei a equipe plantonista para comparecer no local,
e eu compareci posteriormente também até o no local dos fatos, quando cheguei a equipe de investigadores já estavam lá, fazendo o local do crime aguardando a chegada dos peritos, a POLITEC já havia sido acionado, de Tangará da Serra por causa do deslocamento
, quando eu cheguei
encontrei os suspeitos, a TALITA e o FRANCINALDO do outro lado da residência encostado no muro, com demais familiares né, realizou todo trabalho de local de crime, a pericia fez o trabalho que deveria ser feito e trouxemos os dois né, tanto a Talita tanto como o Francinaldo para a delegacia para colher as declarações deles
, já nas declarações,
ambos declararam diversas inconsistências acerca do fato, desde o que fizeram anterior a morte da vítima, até no posicionamento que ambos dormiram na cama, porque
ambos alegam que durante o sono algum dos dois havia deitado acima da vítima e sufocado
, diante o nervosismo de ambos, a gente achou meio estranho
, a equipe do IML já estava fazendo a necropsia
eu estava em contato direto com o Dr. Igor de Tangará, ele já me alertou que a vítima não teria morrido por sufocamento, teria encontrado lesão no crânio da criança
, questionado
eles não souberam informar o porque a criança teria sido lesionada, questionamos eles sobre a mancha de sangue encontrada na varanda da residência, não sabendo explicar o porque esse sangue estaria ali, sangue humano comprovado pela pericia técnica né
, o Francinaldo apresentou bastante nervosismo durante seu interrogatório, já a
Talita agiu com bastante indiferença até mesmo com um tom de deboche, demonstrando que aquele ato não é compatível com alguém que tinha acabado de perder um filho né
, até pelos depoimentos dos dois pela inconsistência do que eles diziam, já ligamos o alerta né que não era bem assim que havia ocorrido, tanto é que no resultado final da criminalística,
o exame do IML constatou que de fato a criança havia tirado do local, removido o corpo do local, e no mesmo dia diante todos os elementos informativos estava logrando o flagrante pelo crime de homicídio e fraude processual por eles terem criado todo um cenário no local, tentando induzir a erro o nosso trabalho e o trabalho da pericia técnica também,
cabe mencionar também excelência que,
durante as diligências no decorrer do inquérito, colhemos informações com demais testemunhas, vizinhos que conviviam próximo da residência, vários deles alegaram que os dois entravam na residência de madrugada bastante alcoolizados ou até mesmo drogado, não se sabe, com a vítima segurando de qualquer jeito de baixo do braço
. PROMOTOR: Pelo que o senhor ouviu no interrogatório o senhor sabe precisar se havia algum motivo para esse crime ter acontecido eles falaram o que eles estavam fazendo com a criança? E quais as consequências disso para a criança? TESTEMUNHA:
No interrogatório os dois negaram o fato, afirmaram que não derrubaram a criança no chão, que não cometeram qualquer tipo de abuso contra a vítima né, eles apresentaram bastante inconsistência nas versões
, até mesmo
a Talita teria dito que teria amamentado a vítima, e colocado para dormir, porém, até no próprio laudo da necropsia afirmou que não tinha qualquer vestígios de leite na traqueia da vítima
, já demonstrando que eles havia mentido sobre isto, a motivação eles negaram o fato. PROMOTOR: Em relação as manchas de sangue, elas foram localizadas em que ponto da casa? TESTEMUNHA: Tem uma varanda de entrada na residência, tem uma porta que dá acesso aos quartos da casa, essas manchas foram encontradas na varanda logo quando entra na casa já deu pra perceber, os investigadores de policia de imediato já notaram uma mancha que poderia ser vestígios de sangue que foi confirmado pela POLITEC que se tratava de sangue humano. DEFESA: o senhor pode me dizer quem foi que disse que havia deitado em cima do Antonny? TESTEMUNHA: então, na verdade os
dois não sabiam precisar, uma hora falavam uma coisa e depois outra, agora de cabeça eu não me recordo, acho que o Francinaldo falou que deitou e disse que desde o início, falou que deitou atravessado entre os pés dela, a criança ao lado da Talita, já a Talita ela tinha falado que ambos deitaram juntos né com a vítima ao meio e posteriormente o Francinaldo teria deitado entre os pés e a Talita com a criança ao lado
. DEFESA: porque aqui nos interrogatórios, tanto da Talita quanto do Francinaldo tem essa confusão a respeito de qual lado da cama deitaram, mas aqui eles não mencionam a questão de alguém ter deitado sobre o bebê, o senhor se lembra se alguém comentou que poderia ter deitado em cima da criança? DELEGADO: eles não souberam me precisar, eles alegaram a eventual hipótese que algum deles poderia ter deitado, mas não falaram quem. DEFESA: o senhor chegou ao local dos fatos? TESTEMUNHA: cheguei posteriormente quando a equipe de investigador já estava segurando o local do crime até a chegada da Politec. DEFESA: Já tinha feito o isolamento da cena do crime, né? TESTEMUNHA: sim, não tinha mais ninguém na residência todo mundo do lado de fora e os investigadores estavam do lado de dentro esperando a chegada dos peritos. DEFESA: o Antonny estava em cima da cama quando o senhor chegou? TESTEMUNHA: sim, estava em cima da cama. DEFESA: na cama tinha sangue? TESTEMUNHA: foi encontrado vestígio de sangue na cama sim doutora. DEFESA: como era? Na fronha? Travesseiro? TESTEMUNHA: assim, eu não entrei ao local né, quando a gente chegou lá, logo que entra na varanda tem uma janela e eu pude constatar da janela a vítima falecida deitada sobre a cama e deu pra perceber manchas de sangue no local, na fronha, mas como eu não me aproximei tanto eu olhei de distancia, eu não sei precisar exatamente, mas tinha umas manchas de sangue sim no local. DEFESA: nesse local que o senhor esteve presente, deu pra observar se tinha pingos de sangues na varanda até a cama? TESTEMUNHA: não, a única mancha de sangue que tinha mesmo que a gente pode observar foi na varanda, agora no trajeto até a cama deles a gente não observou. DEFESA: o senhor pode falar se quando encontrou com eles no outro dia eles aparentavam ainda estarem embriagados? TESTEMUNHA: não, o Francinaldo demostrava bastante nervosismo, com os olhos um pouco avermelhados, não sei te afirmar se ele estava embriagado, agora a Talita não, no interrogatório dela
, apresentou bastante deboche por parte dela, até rindo em determinadas situações,
mas de estar embriagadas eu não estou lembrado. DEFESA: lembra se tinha hálito etílico? TESTEMUNHA: não, a gente esta de máscara. DEFESA: vocês fizeram algum exame toxicológico ou de alcoolemia nos acusados? TESTEMUNHA: não. DEFESA: as alterações que vocês falam que eles podem ter feito pra fraudar o local, o senhor pode apontar quais foram essas percepções de mudanças que vocês tiveram no local dos fatos? TESTEMUNHA: o principal fator foi a mancha de sangue encontrada na varanda sendo que em seus interrogatórios, ambos afirmaram que não tiraram a vítima do local e a gente perguntou também se alguém teria se machucado na noite anterior, nos últimos dias, pela questão do sangue, ambos falaram que não e no resultado também da criminalista, uma das conclusões do perito, ele afirma que houve a mudança do corpo de local. DEFESA: no momento da prisão o senhor disse que houve inconsistência na versão dos dois fatos, o senhor percebeu em algum momento, pelo fato dela ser mãe da criança, se havia resquício de arrependimento de culpa alguma coisa dessa natureza? TESTEMUNHA: muito pelo contrário doutor,
ela se mostrava indiferente com o fato, é totalmente incompatível com quem tinha acabado de perder uma criança né, ainda mais um filho, muito pelo contrário, ela mostrou bastante deboche, não tinha nenhum arrependimento por parte dela não.
DEFESA: o resultado da perícia fala que foi uma lesão, essa lesão ela foi resultado de uma pancada ou de uma queda? TESTEMUNHA: não tem como afirmar, mas o que a perícia constatou que foi um traumatismo crânio encefálico né, com o impacto, não sei se possivelmente ela derrubou a criança no chão ou usou algum tipo de instrumento no ato. DEFESA: a cama que ela falou que foi sufocada a criança, era uma cama de solteiro ou de casal? TESTEMUNHA: era uma cama de casal." - sic.

Por sua vez, o medico legista
Igor Yssão Moreira Yamamura
, em sede judicial, asseverou a existência de fraturas antigas no crânio do bebê, bem como que, uma simples queda não seria capaz de ocasionar lesões de tamanha gravidade como as que foram encontradas na vítima. Vejamos:

"(...) TESTEMUNHA: “Minha parte não é a perícia no local, porém, me foi relatado pelo técnico de necropsia do corpo que foi buscar a vítima, que os peritos que foram no local viram, eles viram uma mancha de sangue incompatível com o local da narrativa dos fatos, logo já fiquei atento, quando o corpo chegou, não havia sinais de maus tratos ou de hematomas, fraturas, nada. Então a gente procedeu pro exame necropsial com o rompimento do compartimento encefálico, por baixo da pele não tava nem no osso, a gente já via hematomas musculares difusos em vários locais, só pra esclarecer, eu sou também neurocirurgião, então eu sou quem mais está habilitado em dizer se houve trauma craniano ou não, então depois, a gente retirou a parte óssea, deu pra ver que havia várias depois, dissecando o músculo, havia fraturas que era antigas, porque não estavam sangrando, então havia fraturas, havia um desnivelamento ósseo inclusive, não era uma fratura qualquer, o crânio cérebro estava muito inchado demasiado, estava com várias contusões que denotaram que não foram de um só trauma, isso me chamou mais atenção, nesse momento eu solicitei que o chefe do IML, Dr. Marcos Nishimura viesse, e ele também deu sua opinião que estava muito estranho, que fosse de um trauma como tinha sido narrado, uma simples queda, até porque uma simples queda, seja de 1,5m, seja de 2m, a maioria das pessoas sobrevivem, não acontece nada, não acontece nenhuma fratura, ainda mais em uma criança onde os ossos são moles, ainda estão em crescimentos, então seria mais improvável ainda, isso chama atenção. PROMOTOR: olhando o laudo da criança dá pra ver vários hematomas, e várias partes roxas no corpo também, o senhor sabe explicar como isso aconteceu? TESTEMUNHA: não, sobre os hematomas não. Podem haver formações pós mortes no caso (inaudível), mas eu não posso afirmar que foram hematomas de traumas contuso PROMOTOR: Tem também nas fotografias, da pra ver algum sangue saindo pelo nariz e pela boca também, isso pode ter feito algum tipo de asfixia na criança ou algo que pudesse prejudicar ela na respiração? TESTEMUNHA: Olha, pode, porém, em traumas cranianos é muito comum sangue nasal, ah sim uma noção por leigos, ah sangrou pela boca e nariz morreu, não, geralmente a maioria dos casos que tem sangue ouvido, nariz e boca não condiz com a morte, essa não foi a causa da morte, no caso dela e pelo tanto que tava de maciado o cérebro, eu acho improvável que tenha sido asfixia, até porque era um trauma crônico ali. PROMOTOR: Era algo que acontecia reiteradamente? TESTEMUNHA: Sim, pelos vários pontos e lesões diferentes e fraturas não sangrantes, ou seja, crônicas, eu afirmo que vem ocorrendo a bastante tempo. DEFENSORA: O exame que o senhor fez, concluiu o que? Que essa criança morreu por lesões que foram somadas ao longo do tempo ou por conta de uma única pancada? TESTEMUNHA:
Não, foram lesões somadas ao longo do tempo com uma lesão ultima né, mais assim que foram somadas.
DEFENSORA: O senhor consegue precisar qual foi o meio de produção dessas lesões? O instrumento utilizado? TESTEMUNHA: Com certeza foi um meio contundente né, tem também a síndrome do bebê sacudido né, onde o pai ou a mãe, o neném não para de gritar e sacode a criança, isso por si só causa micro lesões no cérebro, não provoca hematomas nem nada, mas se você fizer ressonância isso por si só gera um edema que pode causar a morte. DEFENSORA:
Se esse bebê caísse ao chão poderia ter ocasionado a lesão que o senhor encontrou? TESTEMUNHA: Não todas elas.
DEFENSORA: Poderia me explicar melhor? TESTEMUNHA: Sim, um adulto que caía de 1,5 metros, 2 metros, que seja, 4 metros como já vi, 5 andares como já vi, e não morreu, ele pode ter fratura, plenamente, mas essa fratura vai sangrar, certo? Se essa fratura não sangra ela é antiga, se esse desnivelamento ósseo não sangra, ele é antigo, se há hematomas frontais, temporais, (...),
isso não pode vir de um trauma só, entende, e na criança o osso até para passar no canal vaginal, o crânio só vai estar fechado em uma criança lá pelos 9, 11 anos, as suturas, as molezas em termos leigos, elas estão abertas, o que faz que haja uma absorção de energia, é muito mais improvável uma fratura em uma criança do que em um adulto, entendeu.
DEFENSORA: entendo, o senhor pode me afirmar se essa criança pode ter caído por diversas vezes? E isso ocasionado essas lesões? Essas lesões poderia ocorrer de algum tombo? Vou mudar as perguntas pra ficar mais fácil. TESTEMUNHA: Mas ela mal caminhava.
DEFENSORA: Tombo eu digo assim, cair do colo da mãe ou de cair da cama ao chão? Quedas desse tipo poderia causas essas lesões que o senhor encontrou?
TESTEMUNHA:
Tombo ao chão não provoca essas lesões, se ela cai do colo sentada também não provoca, a não ser se fossem muitas vezes, o que seria uma negligência dos pais, agora se ela caiu o tempo todo da altura dos pais em pé, ai já é meio diferente né, ai poderia ser
.
DEFENSORA: Qual foi a causa mortis do Antonny? TESTEMUNHA: Foi Hipertensão intracraniana e Traumatismo Cranioencefálico. DEFENSORA: Causado por instrumento contundente? TESTEMUNHA: Sim. DEFENSORA: O senhor sabe nos exemplificar pra mim instrumento contundente? TESTEMUNHA: Por exemplo, a mão, a mão é um meio contundente não seria um instrumento, um instrumento contundente seria um bastão é algo que provoque uma lesão sem cortes sem perfuração. DEFESA: o senhor mencionou que ele estava muito demasiado, o que isso significa pra gente? TESTEMUNHA: toda vez que tem uma lesão, vamos supor, uma pessoa tem um trauma, uma contusão, isso vai inchar, é uma inclamação tecidual. DEFESA: isso significa que então que a lesão era recente? TESTEMUNHA: tinha, havia uma lesão recente. Porém o cérebro ele vai de maciando aos poucos ele é um tecido todo mole e ele demora as vezes mais de duas semanas pra desinchar, se ocorre micro lesões e lesões somadas, ele nãpo tem como “desinflamar” e como o crânio, um compartimento fechado, diferentemente do músculo, o crânio só vai comprimir o cérebro. DEFESA: o senhor mencionou lesões antigas, o senhor pode precisar pra mim, antigas de quanto tempo? TESTEMUNHA: olha, haviam lesões compatíveis, uma semana, com duas, e talvez um mês. DEFESA: essas lesões também poderiam ser causadas por instrumentos contundentes? TESTEMUNHA: sim. JUIZ:
Essas lesões são compatíveis com a hipótese de eventual arremesso da criança à parede ou ao chão? Ou a pancadas intencionais da cabeça da criança ou na parede ou ao chão? TESTEMUNHA: Sim senhor, são compatíveis
. (...)" - sic.

As testemunhas policiais
Anderson Antônio da Silva
e
Adriana Oenning
, em ambas as fases processuais, que foram acionados para atender a ocorrência na residência dos Recorrentes, o que culminou na prisão em flagrante de ambos. Vejamos:

Depoimento extrajudicial Anderson Antônio:
"(...) “Que por volta das 07:30hrs a POLÍCIA JUDICIARIA CIVIL foi acionada pelo SAMU (ADRIANE E EDINEI) para atender uma ocorrência na Rua da Liberdade, Nº 1380, Bairro Pronav, neste município; Que a equipe de investigadores composta pelo depoente e pela Investigadora Adriana Oenning, diligenciaram até o local citado e lá foram informados a respeito do óbito de um recém-nascido que ainda se encontrava no local; Que a equipe do SAMU informou que após visualizarem o bebê com sangramentos pelo nariz e boca, decidiram acionar a POLÍCIA CIVIL para melhor investigação; Que depois de constatar a veracidade dos fatos, foi acionado a POLITEC E IML que estiveram presentes para procedimentos de praxe; Que em conversa com os genitores do bebê, estes apresentaram diversas contradições e versões incoerentes;
Que preliminarmente, o suposto pai Francinaldo Jose Da Silva informou que haviam ingerido bebida alcoólica, em companhia da mãe Talita Canavarros, a tarde inteira do dia 01/01/2021 na casa de sua sogra até por volta das 17:00hrs, quando foram embora; Que o genitor informou ainda que por volta das 23:00hrs amamentaram o bebê e foram dormir; na cama, o bebê ficou do lado esquerdo da mãe enquanto o pai ficou nos pés da cama, sentido travessado
; Que já a mãe, contradizendo a versão do pai, disse que ela (mãe) estava do lado esquerdo da cama, o pai do lado direito e o bebê no meio dos dois, revelando também que, ao chegarem em casa, consumiram mais bebidas alcoólicas, uma caixa de cerveja;
Que segundo a versão do pai, por volta das 06:00hrs do dia 02/01/2021 percebeu que o bebê já se encontrava em óbito, haja visto sangramentos no nariz e boca; Que fazendo análise minuciosa na residência, os investigadores encontraram vestígios de sangue no chão da varanda, qual foi devidamente periciado pelos peritos oficiais; Que diante dos fatos e versões incoerentes
, os genitores foram conduzidos até a Delegacia De Polícia Judiciária Civil para prestarem melhores esclarecimentos; (...)".

Depoimento judicial Anderson Antônio:
"(...) TESTEMUNHA: “O SAMU foi acionado né para prestar socorro a uma criança, e quando eles tiveram na residência dos fatos, eles verificaram que a criança estava com sangramento no nariz e boca e que poderia ter acontecido um crime ali, ai eles acionaram a polícia civil e lá nos estivemos na residência e realmente verificamos que a criança estava com a boca e o nariz sangrando já sem vida, ai
conversando com os pais da criança, a gente percebeu que eles haviam apresentado versões contraditórias de sentido de posição da cama
, tipo um falava que tava dormindo dê um jeito, outro falava que tava dormindo de um outro jeito, que a criança estaria em um canto outro falava que a criança estaria em outro canto, e a gente já começou a desconfiar que não foi uma morte acidental, como de início a gente tinha achado que poderia ter acontecido, tipo de casal dormir por acidente em cima da criança, até porque a criança estava sangrando né, ai passamos a situação para o delegado, ele compareceu no local, ele viu de perto também a situação da criança e decidiu acionar os peritos da POLITEC, os peritos estavam no local também fizeram a pericia todinha, e durante essa pericia a gente encontrou uma mancha na área, ai aproveitando que os peritos estavam lá, eles analisaram essa mancha e ficou comprovado que se tratava de sangue humano, o casal foi questionado sobre esse sangue eles não souberam dizer a origem daquele sangue, o sangue foi coletado e foi encaminha para Cuiabá para fazer o confronto né, o casal falou que havia ingerido bastante bebida alcoólica no dia anterior, a gente percebeu que eles estavam escondendo alguma coisa, um acobertando o outro, realmente eles não estava falando a verdade, e sempre muitos frios né, não apresentaram aquele sentimento de triste por ter acabado de perderem um filho de apenas 1 mês e alguns dias, o delegado achou por ventura convidar eles para a delegacia, para prestar maiores esclarecimentos, neste momento a criança foi encaminhada para o IML de Tangará, nesse tempo o medico legista já entrou em contato com o delegado,
e o medico legista falou que a criança tinha um grande hematoma na cabeça, ocasionado por uma pancada muito forte, que isso teria sido feito de forma criminosa, foi a partir deste momento que, o delegado acabou dando voz de prisão para o casal que também não esboçou reação nenhuma, parece que eles até pressentiam que iriam ser presos, continuaram frios, e apresentando as mesmas versões contraditórias
, no outro dia a gente foi até a residência para ver se conseguirmos mais informações, ai vários vizinhos falaram que eles ingeriam bebida alcoólica com frequência, e que a criança chorava muito por vários dias, e que inclusive já viram a mãe carregando levando a criança de baixo do colo, parece que estava transportando alguma coisa qualquer,
reviramos o lixo do casal, encontramos vários pedaços típicos de entorpecentes, encaminhamos para a pericia e ficou constatado que era o embalo de maconha
. DEFESA: você é investigador da policia civil? TESTEMUNHA: isso. DEFESA: vocês chegaram lá antes ou depois do SAMU? TESTEMUNHA: depois. DEFESA: e quando vocês chegaram, alguém do SAMU estava lá ainda? TESTEMUNHA: sim. DEFESA: eles comentaram se tinha algum atendimento por telefone prestado à irmã da Talita, pela Adrieli? TESTEMUNHA: não me recordo. DEFESA: segundo informações da mãe que nós conversamos agora pouco, a Adrieli que é irmã da Talita, estava falando com o SAMU e eles orientaram que ela mexesse no bebê, alguém passou informação que esse bebê foi mudado de lugar a pedido do SAMU?
TESTEMUNHA: eu desconheço essa informação, a informação que eu sei é que os peritos constataram que a criança não morreu naquele local
. DEFESA: quando vocês chegaram lá, constataram a mancha de sangue na cama? TESTEMUNHA: acredito que tinha sim, no travesseiro tinha sim onde a criança estava deitada. DEFESA: e na sacada, essa mancha estava respingada, era uma poça de sangue? como que era? TESTEMUNHA: não sei precisar, tem o lado que pode dizer mas eu acredito que era no travesseiro onde a criança estava deitada. D
EFEA: mas o sangue da varanda o senhor viu? TESTEMUNHA: vi também, era uma poça
. DEFESA: algum outro sangue em outro lugar da casa? Em outro objeto? TESTEMUNHA: não. DEFESA: quando o senhor chegou, como que estava o Francinaldo? TESTEMUNHA: tava tranquilo, tanto ele quando a Talita. DEFESA: o senhor viu a mãe da Talita lá? TESTEMUNHA: olha, não sei precisar mas acredito que ela estava lá sim. DEFESA: quantas mulheres tinham na casa quando o senhor chegou? TESTEMUNHA: tinha a Talita, a irmã dela, a mãe dela acredito que uma tia se não me engano e alguns vizinhos próximos, mas não dentro da casa, do lado de fora, porque a gente isolou o local e pediu pra todo mundo se retirar de dentro da casa e ai o pessoal permaneceu lá fora, ai eu não sei quem é parente ou não (...)".

Depoimento extrajudicial Adriana:
"(...) Que por volta das 07:30hrs a Polícia Judiciaria Civil foi acionada pelo SAMU (ADRIANE E EDINEI) para atender uma ocorrência na Rua da Liberdade, Nº 1380, Bairro Pronav, neste município; Que a equipe de investigadores composta pela depoente e pelo Investigado Anderson Antônio diligenciaram até o local citado e lá foram informados a respeito do óbito de um recém-nascido que ainda se encontrava no local; Que a equipe do SAMU informou que após visualizarem o bebê com sangramentos pelo nariz e boca, decidiram acionar a Polícia Civil para melhor investigação; Que depois de constatar a veracidade dos fatos, foi acionado a POLITEC e IML que estiveram presentes para procedimentos de praxe; Que em conversa com os genitores do bebê, estes apresentaram diversas contradições e versões incoerentes;
Que preliminarmente, o suposto pai Francinaldo Jose Da Silva informou que haviam ingerido bebida alcoólica, em companhia da mãe Talita Canavarros, a tarde inteira do dia 01/01/2021 na casa de sua sogra até por volta das 17:00hrs, quando foram embora;
Que o genitor informou ainda que por volta das 23:00hrs amamentaram o bebê e foram dormir; na cama, o bebê ficou do lado esquerdo da mãe enquanto o pai ficou nos pés da cama, sentido travessado; Que já a mãe, contradizendo a versão do pai, disse que ela (mãe) estava do lado esquerdo da cama, o pai do lado direito e o bebê no meio dos dois, revelando também que, ao chegarem em casa, consumiram mais bebidas alcoólicas, uma caixa de cerveja;
Que segundo a versão do pai, por volta das 06:00hrs do dia 02/01/2021 percebeu que o bebê já se encontrava em óbito, haja visto sangramentos no nariz e boca; Que fazendo análise minuciosa na residência, os investigadores

encontraram vestígios de sangue no chão da varanda, qual foi devidamente periciado pelos peritos oficiais;
Que diante dos fatos e versões incoerentes, os genitores foram conduzidos até a Delegacia De Polícia Judiciária Civil para prestarem melhores esclarecimentos. (...)"

Depoimento judicial Adriana:
"(...) TESTEMUNHA: no dia 2 de janeiro logo no início da manhã a equipe do SAMU entrou em contato com a gente porque eles haviam sido acionados porque havia tido um óbito de um bebê, e ai quando eles chegaram no local e perceberam que o nariz e a boca do bebe tinha sangramento, eles começaram a suspeitar e por isso ligaram pra gente, eu e o Anderson, nós fomos até o local e chegando lá a gente já se deparou com o bebezinho deitado do lado esquerdo da cama com a cabeça apoiada com dois travesseiros e com sangramentos pela boca e pelo nariz, e diante dessa situação, pedimos para os familiares se afastarem e a gente começou a conversar com os genitores do bebe e nós percebemos que eles já apresentavam versões contraditórias, do tipo,
a gente perguntou onde a mãe estava quando a criança morreu, começaram a dizer que tinham bebido o dia inteiro do dia 1 de janeiro na casa da mãe da Talita e que por volta das 17:00 horas eles foram pra casa, segundo a Talita, em casa eles continuaram bebendo até umas 23:00 horas se não me engano, ela amamentou o bebê e foram dormir, ela disse que deitou do lado esquerdo da cama e o companheiro dela do lado direito e o bebê no meio, já o companheiro dela, Francinaldo, disse que a Talita deitou centralizado na cama e o bebe do lado esquerdo no mesmo local que a gente chegou, e
o Francinaldo disse que ele deitou nos pés da cama, ou seja, que não teve contato com o bebê,
a
partir dai começamos a fazer outras perguntas, os dois muito frios, não esboçaram nenhum tipo de sentimento
, e ai a gente começou a fazer outras buscas minuciosas dentro da casa e a gente acabou encontrando vestígios de sangue na varanda e como os peritos já se encontravam no local, eles já fizeram uma análise e já ficou constatado que era sangue humano,
a partir desse momento, conduzimos eles até a delegacia e quando a gente deu voz de prisão eles não apresentaram nenhum tipo de reação, não percebi a mãe chorar em nenhum momento. A mãe havia dito que tinha bebido na casa da mãe a tarde inteira e em casa continuaram bebendo, beberam uma caixa de cerveja até por volta das onze horas, já o Francinaldo dizia ao contrário que eles só beberam a tarde na casa da mãe e que em casa eles não beberam mais, logo no dia seguinte, se não me engano, a
gente retornou na casa e conversamos com alguns vizinhos, que não quiseram se identificar, e eles diziam que a criança chorava diuturnamente, chorava muito e que eles viviam bêbados, bebiam muito, que a casa era muita bagunça, muito barulho e os dois sempre se apresentaram com os ânimos sempre muito alterados
. PROMOTOR: você chegou a ir na casa quando a criança estava lá? TESTEMUNHA: sim. PROMOTOR: você pode descrever pra nós onde era e de que forma estavam as manchas de sangue no chão? TESTEMUNHA: olha, as manchas eles estavam logo na varanda, é tipo uma meia água, então tem um portão que fecha toda a casa logo que a gente entra próximo da porta da cozinha é que apresentou umas duas manchinhas de sangue foi logo bem próximo da entrada da cozinha a única entrada que tem pra casa. PROMOTOR: a senhora chegou a ver, assim, havia uma poça de sangue ou tinha resquício de sangue limpado alguma coisa assim? TESTEMUNHA: isso,
resquícios de sangue, a impressão que dava era que caiu sangue ali e foi lavado e depois secou, tanto é que a gente questionou eles a respeito desse sangue e eles não souberam explicar do que se tratava este sangue
, em relação ao bebê eles em nenhum momento souberam acontecer o que aconteceu,
a única coisa que eles falavam é que amamentaram esse bebê onze horas da noite e foram todos dormir e ai por volta das seis horas o Francinaldo acordou, viu que o bebê sangrava pelo nariz e pela boca e que ele já estava morto,

a Talita dizia que ela tava tão bêbada que não se recordava do que foi que aconteceu naquele dia, a gente tentou de várias vezes, ela disse que não se lembra, que não sabe
. PROMOTOR: além do consumo de álcool que a senhora falou, havia algum resquício de entorpecentes na casa? TESTEMUNHA: sim,
com eu disse, no dia seguinte a gente retornou ali pra conversar com alguns vizinhos e alguns deles já tinham dito que ele fazia uso de entorpecentes a gente resolveu procurar ali, eles tinham um cesto de lixo bem na frente e a gente resolveu revirar aqueles lixo e ali a gente encontrou recortes de plástico desses comumente utilizados para embalar drogas e o cheiro era visível ser de maconha e salvo engano, na POLITEC, ficou confirmado que era de maconha
. PROMOTOR: quando a senhora chegou na residência, a criança estava apoiada nos dois travesseiros? TESTEMUNHA: Isso. Estava com a cabeça apoiada nos dois travesseiros. PROMOTOR: os pais mencionaram se eles modificaram o local da criança, se eles mexeram nela? TESTEMUNHA:
o pai disse que a criança morreu naquele mesmo lugarzinho que ele estava, do lado esquerdo no cantinho, diz ele que não mexeu na criança e que ela estava naquele cantinho, a mãe da criança por sua vez disse não, isso é mentira, o bebê estava no meio, eu estava do lado esquerdo e o Francinaldo do lado direito, ele não dormiu aos pés da cama, é mentira dele
. A própria Talita o desmentiu
,
e a POLITEC depois que fez a perícia no local também confirmou que eles alteraram todo o cenário, a criança não morreu naquele lugar em que a gente se encontrava quando a gente chegou na residência
. DEFESA: vocês falaram que conversaram com os vizinhos e que eles falaram que o bebê chorava muito, por alguma razão específica vocês não colheram o depoimento de maneira formal e encartou nesse inquérito? TESTEMUNHA: a gente não colheu porque só tiveram coragem de dizer pra gente, desde que eles ficassem no anonimato, eles sentiam muito medo de represálias. DEFESA: vocês encontraram sangue somente na varanda ou em algum outro lugar ou em algum outro objeto? TESTEMUNHA: somente na varanda. DEFESA: não tinha sangue na cama? TESTMUNHA: na cama tinha, acho que no travesseiro né, que o bebê estava sangrando muito pelo nariz e pela boca e o bebê estava justamente com a cabecinha apoiada no travesseiro. DEFESA: quando vocês chegaram lá, quem que estava na casa? TESTEMUNHA: os pais do bebe, umas duas irmãs dela, se não me engano a mãe dela chegou depois, inclusive a mãe dela foi a primeira a dizer que não estava acreditando naquelas versões que eles estavam apresentando ali naquele momento. DEFESA: alguns deles chegaram a dizer pra senhora se eles mesmos quando chegaram e encontraram o Antonny morto, saíram andando com ele na tentativa de reanimar ou na tentativa de levar ele ao hospital? TESTEMUNHA: não, ninguém falou nada, ninguém comentou nada, a única coisa que eles falavam é que não sabiam o que tinha acontecido, a única coisa que eles disseram é que amamentaram o bebê e foram dormir e que quando acordaram o Francinaldo que foi o primeiro que acordou já percebeu que o bebê estava morto. DEFESA: quando vocês conversaram com os dois, estava a senhora e mais um colega né? TESTEMUNHA: isso. DEFESA: algum de vocês dois advertiram tanto a Talita quanto o Francinaldo do direito de silêncio que eles possuíam e que eles não tinham a obrigação de falar o que aconteceu? TESTEMUNHA: com certeza, conversamos com eles ali formalmente, explicamos toda a situação, a Talita ali foi a que mais conversou com a gente né, a gente conversou, explicamos pra eles, tanto é que a versão que ela contou pra gente lá ela também contou pra gente na delegacia advertida novamente os direitos constitucionais que ela possuía (...)".

Frisa-se: o laudo pericial de necropsia demonstrou a existência de lesões no crânio da vitima, a ausência de resquícios de leite em sua traqueia e que esta não foi morta por sufocamento. Dito isso, não há como acolher a versão dos recorrentes de que Talita que, ao tirar o bebê do carrinho, derrubou-o acidentalmente, e o amamentou em seguida, colocando para dormir na cama, junto com o casal.

Aliás, o perito Igor Yssão em sede judicial, afirmou que uma queda acidental não seria suficiente para provocar lesões de tamanha gravidade como as que foram encontradas no crânio da vítima. E que, as lesões são compatíveis com arremesso intencional da vítima em alguma superfície.

Registra-se ainda, que o laudo pericial do local do crime comprovou a existência de vestígios de sangue humano na varanda da residência, o que torna a versão dos Recorrentes pouco verosímil.

Portanto, nesta fase processual
não há falar-se em desclassificação do crime de homicídio qualificado para homicídio culposo
, considerando que os indícios presentes nos autos convergem no sentido de que as lesões intracranianas, que causaram a morte da vítima, foram produzidas, em tese, de modo intencional, demonstrando, ao menos por ora, que não há como afastar a presença de
animus necandi
na conduta dos Recorrentes.

Há indícios de que os Recorrentes alteraram o cenário dos fatos
,
na tentativa de induzir o perito criminal a erro e dar respaldo a versão incialmente apresentada de que a vítima faleceu por sufocamento, enquanto dormia na cama com o casal.

Por derradeiro, consigne-se que a sentença de pronuncia não é condenatória, mas, tão somente declaratória, afirmando a existência de um fato delituoso com a indicação do provável autor, não havendo, como dito, análise exauriente do conjunto probatório coligido aos autos. Nesse sentido:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INCISOS I E IV C/C ART. 29, AMBOS DO CP – PRONÚNCIA – PLURALIDADE DE RECORRENTES – PRETENDIDA, POR AMBOS, A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DAS AUTORIAS DELITIVAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DESPROVIDOS.
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação no crime doloso contra a vida, requisitos exigidos pelo art. 413, §1.º, do CPP, impõe-se o pronunciamento dos acusados a fim de ser submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, exatamente como se deu in casu, em observância ao comando expresso do art. 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal e com fulcro no princípio do in dubio pro societate.
Recursos desprovidos.” (TJMT 0000285-06.2008.8.11.0042, DES. REL. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)” – sem grifo nosso.

Vislumbra-se a existência de provas da materialidade dos crimes de homicídio qualificado e fraude processual, além de indícios suficientes de autoria, sendo inviável a absolvição sumária e a desclassificação da conduta.

DO PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO.

A Defesa requer a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, ao argumento de que é inerente ao tipo penal, já que a vítima era um bebê.

Todavia, ao contrário do alegado, em tese, o fato da vítima ser um bebê é fundamento válido para incidência da mencionada qualificadora.

Além do mais, para exclusão de qualificadoras, nesta fase de pronúncia, é necessário que estas sejam manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em incidente de uniformização de jurisprudência, consolidou tal entendimento mediante o
Enunciado Orientativo nº 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

É impossível suprimir do Tribunal do Júri a possibilidade de analisar a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, considerando que, as circunstâncias que permeiam o caso em tela, demonstram os indícios suficientes de sua incidência.

Tribunal do Júri, juiz natural do delito em tela.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
improvejo o recurso
interposto pelos réus
Talita Canavarros Soares e Francinaldo José de Araújo Silva

mantendo incólume
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024